Tribunal: TCU
Processo: 020.748/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 722400, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 722400, função null, que teve como objeto Pesca responsável através do aprimoramento de medidas de mitigação para redução das capturas incidentais em pescarias e da padronização metodológica da coleta de dados a bordo. (no da TCE no sistema: 2954/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2192/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Instituto Albatroz e Patrícia Palumbo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 722400, firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Instituto Albatroz, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Pesca responsável através do aprimoramento de medidas de mitigação para redução das capturas incidentais em pescarias e da padronização metodológica da coleta de dados a bordo ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 113, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 110 a 112); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 110 a 113), em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.748/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Albatroz (05.661.298/0001-02); Patrícia Palumbo (XXX.995.878-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.